Tribunal: STF
Processo: RE 1309788
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “1). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PREFEITO DE NITERÓI EM RELAÇÃO A LEI MUNICIPAL N.º 3.281/2017, A QUAL DETERMINA A COMUNICAÇÃO, PELOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE LOCAIS, DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO EM FACE DE EMBRIAGUEZ OU USO DE DROGAS POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. 
    2). INICIATIVA DO LEGISLADOR MUNICIPAL HARMÔNICA COM O ARTIGO 45 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO DE JANEIRO, COLIMANDO GARANTIR A SEGURANÇA, DIGNIDADE, RESPEITO E A VIDA À PESSOA JOVEM, IDENTICAMENTE AFINADA COM O PREVISTO NO ARTIGO 5º, CAPUT, E PAR. 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, MERECENDO PRESTÍGIO, MAS NÃO EM SUA TOTALIDADE.
    3). O DIPLOMA HOSTILIZADO (Nº 3281/17), DIVIDE-SE EM QUATRO ARTIGOS, NÃO COLIDINDO O 1º COM A NORMA FEDERAL 8069/90 (ECA) OU A ESTADUAL (LEI 7829/19) ATINENTES AO MESMO TEMA, EXERCENDO REGULARMENTE A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA LOCAL PARA PROTEGER AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NENHUM VÍCIO DE INICIATIVA PORTANTO POIS MERAMENTE ESTATUIDA UMA OBRIGAÇÃO DE INFORMAR E OUTRA DE REGISTRAR OS SUCESSOS, AO LARGO DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS ARTIGOS 112, PAR. 1º, INCISOS, I E II E 145, INCISO VI, LETRA B DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, SEM ACARRETAR AUMENTO DE DESPESAS. O ARTIGO 4.º SIMPLESMENTE ESTIPULA REGRAS PARA A VIGÊNCIA DA LEI E O ANTERIOR, O 3º, IMPÕE PENALIDADES PECUNIÁRIAS A EVENTUAL DESCUMPRIDOR.
    4). ENTRETANTO O ARTIGO 2º INOVA O ROL DE ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR ESTABELECENDO ENCARGOS NÃO MENCIONADOS NO ARTIGO 132 DA LEI 8069/90 (ECA) E DESPESAS (SEM INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO) A SEREM SUPORTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À QUAL VINCULA-SE O PRIMEIRO ÓRGÃO ASSIM MACULANDO-SE DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA.
    5). PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE, APENAS, DO ARTIGO 2.º DA LEI MUNICIPAL DE NITERÓI N.º 3.281 DE 06 DE ABRIL DE 2017, COM EFICÁCIA EX TUNC” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°; 61, § 1°, II; 63, I; 84, II e III; e 165, da mesma Carta.
    O recorrente afirma que
    “[...] o acórdão impugnado expressamente reconheceu que o art. 2º da Lei Municipal possui vício de iniciativa, entendimento este que deveria ter sido estendido ao restante da norma, em especial ao art. 1º. Isso porque o diploma legal, de certo, impõe a criação de uma nova lógica gerencial no âmbito da administração municipal, ao obrigar os hospitais, postos de saúde e clínicas públicas a não apenas comunicarem os órgãos públicos, mas também realizarem um cadastro das ocorrências com todas as crianças e os adolescentes que tenham sido atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool ou por uso de drogas. Logo, conclui-se que a Lei nº 3.281/2017 efetivamente dispõe sobre atribuições da administração municipal, vez que lhe gera novos ônus, obrigações e compromissos, violando os arts. 2º , 61, §1º , inciso II e 84, incisos II e III da Constituição Federal por simetria” (pág. 13 do documento eletrônico 6).
    Aduz, ainda, que 
    “[...] as hipóteses de desrespeito à esfera de competência de inciativa legiferaste de outro poder levam à inconstitucionalidade formal subjetiva do ato normativo, impondo a declaração de nulidade total como expressão de unidade técnico-legislativa” (pág. 14 do documento eletrônico 6).
    Diante disso, requer o provimento do recurso 
    “[...] para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se que o mesmo contrariou diversos dispositivos da Carta Política de 1988 e, por conseguinte, declarando inconstitucional toda a Lei Municipal no 3.281/2017, em especial o art. 1º , com efeitos ex tunc” (pág. 16 do documento eletrônico 6).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário. O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÕES TRAZIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE JÁ SE ENCONTRAM ENTRE AS OBRIGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO CONSELHO TUTELAR E DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO LEGISLATIVA NO PONTO. LEI MUNICIPAL QUE NÃO TRATA DA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a Lei 3.281/2017 do Município de Niterói/RJ não padece de vício de iniciativa, uma vez que “não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal”, e também “não implica aumento nas despesas do poder público municipal”, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Vejamos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.977/2009 do Município de Rio Claro/SP que proíbe a utilização, pelos estabelecimentos daquela localidade, de embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Inexistência de aumento de despesa. Proteção do meio ambiente. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal. 2. O diploma impugnado não implica aumento nas despesas do poder público municipal. Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive reiterada em sede de repercussão geral (ARE nº 878.911/RJ-RG), que nem toda lei que acarrete aumento de despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que, cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes do art. 61, § 1º, da Constituição Federal. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu aos municípios a competência para legislar sobre direito ambiental quando se tratar de assunto de interesse predominantemente local (RE nº 586.224/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/5/15 – Tema 145). 4. O assunto tratado na lei municipal impugnada constitui matéria de interesse do município, por estar relacionada à gestão dos resíduos sólidos produzidos na localidade, especificamente das sacolas plásticas, conforme consta da exposição de motivos ao projeto de lei que deu origem ao diploma combatido. 5. Agravo regimental não provido” (RE 729.726-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Pelo contrário. A norma é benfazeja e atende ao comando constitucional inscrito no art. 227 da Constituição Federal de 1988, ao obrigar os hospitais, postos de saúde e clínicas públicas ou privadas, a comunicar aos órgãos públicos e a registrar em um cadastro as ocorrências com todas as crianças e adolescentes que tenham sido atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool ou por uso de drogas.
    Isso posto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator